Tribunal: STF
Processo: ARE 1600356
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado por Companhia Piratininga de Forca e Luz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Obrigação de fazer – Concessionárias de serviço – Determinação de realocação de postes de energia elétrica que estão em área de domínio da concessionária de exploração de rodovia – Responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos do art. 14, II, da Lei 9.427/96, do art. 6º, caput e §§ 1º e 2º da Lei nº 8.987/80 e art. 175, IV da Constituição Federal – Caso em que não se aplica o entendimento proferido no Supremo na ADIN 4.925, por se tratar de caso distinto, existindo, aqui, interesse público – Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80, aplicável na esfera federal e não estadual - Caso em que não foi ferido o direito adquirido, nem tampouco há desequilíbrio econômico financeiro do contrato – Hipótese previsível - Precedentes – Redução da multa diária, de acordo com o decidido no acórdão proferido no agravo de instrumento apresentado – Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir as astreintes.” (Apelação Cível nº 1005071-48.2019.8.26.0309, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 08.03.21)

Os embargos de declaração opostos pelo agravado foram acolhidos sem efeito infringentes, nos seguintes termos:

“Embargos de declaração. Falha do sistema. Erro material. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro, sem efeitos infringentes.” (Embargos de declaração nº 1005071-48.2019.8.26.0309, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 16.09.2021)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5ª, XXXVI, 21, XII, “b”, 22, IV, 37, XXI, 97 e 175 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a Lei de Concessões detém caráter amplo, generalista, ao passo que o Decreto nº 84.398/80, ao contrário, regulamenta especificamente o caso em discussão nestes autos. Por isso, desde já, evidencia-se não ser possível prevalecer o entendimento do e. TJSP no sentido de que não são aplicáveis ao caso em testilha as disposições dos Decretos nºs 84.398/80 e 86.859/82, que regulamentaram o art. 151 do Código de Águas (Decreto n.º 24.643/30).” Alega-se, ainda, que “[...] o contrato de concessão celebrado pela Recorrente com o poder concedente, garante a rentabilidade dos investimentos realizados e, em sendo tais custos revertidos ao setor elétrico, haverá a necessidade de revisão da política tarifária em curso o que, em última instância, impactará diretamente nos consumidores finais“.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A concessionária de energia elétrica, mesmo que tenha fixado os postes e sua rede elétrica há mais de quarenta anos, não tem direito adquirido de manter os postes em faixa de domínio de titularidade da concessionária Rota.
Não se aplica, à hipótese, o art. 1.384 do Código Civil, nem tampouco a cláusula 16 do contrato de concessão celebrado pela apelada, pois não se está a discutir o instituto da servidão, nem desapropriação, no caso em apreço. 
De acordo com o artigo 14, II, da Lei nº 9.427/96, que dispõe sobre o regime de concessão de serviço público de energia elétrica, é de responsabilidade da concessionária realizar investimentos em obras e instalações: 
[...]
Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que, havendo a necessidade de remoção dos postes de energia elétrica para a implantação de melhorias na pista, compete à concessionária de energia elétrica referida responsabilidade. 
Não se pode ignorar que tanto a concessionária de energia elétrica, como a de rodovias, têm responsabilidade pela atividade desenvolvida em favor da população.
Portanto, a solução da questão posta deve observar as disposições contratuais e as de natureza jurídica da relação entabulada entre as partes, diante do interesse maior envolvido na prestação dos serviços públicos, existente tanto na ampliação das rodovias, como no fornecimento de energia elétrica. 
Não há hierarquia para medir qual seria o serviço público mais relevante, eis que ambos devem ser integralmente prestados à população, sem que a relação jurídica entre as duas concessionárias possa afetar o fornecimento desses serviços. 
Não há dúvida de que a requisição apresentada pela concessionária, pedindo a remoção e transferência dos postes de energia elétrica, é imprescindível para a implantação das melhorias do tráfego da rodovia. Portanto, sem que haja o remanejamento das linhas de transmissão, impossível que se iniciem as obras, o que acarreta prejuízo à coletividade. 
Segundo o art. 14, II, da Lei nº 9.427/96, que instituiu a Aneel, já reproduzido, a CPFL, responsável pela exploração dos serviços de distribuição e de geração de energia, tem a obrigação de mexer em seus postes, realizando a sua transferência, avaliando a nova colocação de acordo com as regras que lhe são impostas, pois nenhuma outra companhia teria conhecimento técnico para a realização das mudanças. 
Essa responsabilidade existe durante todo o contrato de concessão, não tendo importância o fato de a apelante não fazer parte do contrato de concessão de exploração de rodovia, pois a concessionária de energia não pode se eximir da obrigação de remanejar os postes de energia elétrica sempre que isso for necessário, considerando-se, ainda, a aplicação do interesse público sobre o privado. 
Para a construção da pista, a Concessionária, como titular da faixa de domínio, deve determinar as condições em que tal área dever ser utilizada, também em razão do interesse público, indicando quais os postes e estruturas que estariam impedindo a construção/ampliação da rodovia, e requerendo a sua retirada, já que possui o domínio da área. 
Necessário o diálogo administrativo entre as partes litigantes para que ambos os serviços possam ser prestados, a bem do interesse público. Com relação à aplicabilidade do Decreto 84.398/80, com redação dada pelo Decreto 86.859/82, a questão foi bem apreciada pelo ilustre Desembargador Rebouças de Carvalho, no julgamento da Apelação nº 0216755-43.2008.8.26.0000:
‘“A controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo custeio da remoção e realocação de postes de transmissão de energia elétrica para que a apelante possa concluir as obras de duplicação da Rodovia SP-127. 
(...) Para o deslinde da questão, necessário analisar se os Decretos Federais nº 84.398/80 e 96.859/82 foram ou não revogados pela Lei Federal nº 8.987/95, pois no primeiro decreto existe artigo que impõe à autora o ônus aqui discutido. Os temas de tais dispositivos cuidam de ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público, dentre outros. 
Com base no artigo 81, inciso III, da Constituição Federal de 1967, conforme emenda Constitucional nº 1, de 1969, fora baixado o Decreto nº 84.398/80. Referida regulamentação é o Decreto 24.634/34, na época, com força de lei. 
Contudo, no atual sistema constitucional brasileiro, não é permitido regulamento autônomo ou delegado, tampouco que sobrepõem à lei, de modo que tais regulamentos não têm o poder de se sobrepor àquela que regulamenta a mesma matéria. 
Além disso, em nosso sistema constitucional rege o princípio jurídico da autonomia dos Entes Federados, ou seja, um Ente Federal não pode impor normas jurídicas a outros, e se assim o fizer, o princípio da autonomia supramencionado será ofendido, o que não é admitido. Tanto assim que a tripartição é cláusula pétrea constitucional. 
À luz de todo o exposto, forçoso reconhecer que os regulamentos federais em comento não podem impor sua eficácia às normas dos demais entes federados. Sendo assim, inaplicável, na espécie, o contido no artigo 6º, inciso I, do Decreto nº 84.398/80, objeto de argumentação legal da ré, para impor à autora o ônus da retirada e recolocação de postes em questão” (Apel. Nº 0216755-43.2008.8.26.0000, rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em 04 de março de 2009)
Assim, não há dúvida de que os Decretos acima indicados não se aplicam ao caso. 
Na hipótese dos autos está presente interesse público, não se aplicando o entendimento adotado pelo Supremo, na ADIn 4.925, rela. Min. Teori Zavascki, j. em 12 de fevereiro de 2015, que julgou inconstitucional o art. 2º da Lei Estadual 12.625/2007, que previa obrigação de remoção gratuita de postes pela concessionária de energia elétrica em proveito de conveniências pessoais de proprietários de terrenos. 
[...]
Nem se diga que haveria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão da necessidade de realocação de postes de transmissão, pois a concessionária sabe da sua responsabilidade de realizar os investimentos necessários à prestação de um serviço de qualidade e a sua manutenção, sendo a modificação requerida previsível e imprescindível, no caso em apreço, pois os postes estariam dentro de área de domínio da concessionária Rota.
Não se deve esquecer que se faz necessário respeitar a regra prevista no art. 6º, caput, e parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.987/95, que impõe aos envolvidos a prestação de serviços adequados aos usuários: [...]
A concessionária de energia elétrica, que é beneficiária dos lucros auferidos pela transmissão e distribuição da energia, é também responsável pelos riscos e encargos inerentes à atividade desenvolvida, neles incluídos a realocação de postes e equipamentos da rede.” (e-doc. 18 - grifei)

Inicialmente, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.987/95 e 9.427/96) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia. Ressarcimento. Ausência de questão constitucional. Manutenção da decisão embargada. Omissão, obscuridade e erro material. Inexistência. Contradição. Correção. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão por alegadamente não enfrentar precedentes sobre a responsabilidade de concessionárias de energia elétrica pelos custos de remoção de postes instalados em faixas de domínio de rodovia. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”. No caso, contudo, não há omissão. 4. Detectada contradição, em face de erro material, de rigor a sua correção. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir a contradição constante entre a frase inicial do voto e sua fundamentação e dispositivo, a fim de que conste, corretamente, que o agravo interno não comporta provimento, nos termos da fundamentação. Rejeitados, no mais, quanto à alegada omissão, por inexistência de vício a ser sanado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.” (ARE 1428323 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea “b” do permissivo constitucional (art. 102, III, “b”. da CF). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente